Tribunal: TJSP
Processo: 1501283-68.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501283-68.2019.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante
ULISSES GABRIEL SANTOS AVIGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena imposta ao réu
Ulisses Gabriel Santos Avigo para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença. v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-68.2019.8.26.0567 -Voto no 13544
2
Voto no 13.544
Apelação no 1501283-68.2019.8.26.0567
Comarca: São Roque
Apelante: Ulisses Gabriel Santos Avigo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida. Prova segura. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação mantida. Pena reajustada.
Pena-base reconduzida ao mínimo legal. Regime
abrandado para o semiaberto. Recurso parcialmente
provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 129/137, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Ulisses Gabriel Santos Avigo foi
condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando a aplicação da
atenuante da menoridade relativa (fls. 170/172).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 176/179) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 185/187), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-68.2019.8.26.0567 -Voto no 13544
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de julho
de 2019, às 20h00min, na Estrada da Caputera, no 125,
Centro, nesta cidade e comarca de São Roque/SP, ULISSES
GABRIEL SANTOS AVIGO, qualificado a fls. 10, portava
arma de fogo com numeração suprimida, consistindo em
01 (um) revólver da marca “Taurus”, calibre 38, carregada
com 05 (cinco) cartuchos íntegros, todos do calibre 38, de
uso permitido, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
23.”
A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição
e apreensão (fl. 23), laudo pericial da arma (fls. 52/56) e pela prova oral
colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Quanto a autoria, o réu negou os fatos, disse que conheceu
uma moça por aplicativo e marcou de encontrá-la no local, e para tanto
contratou um motorista de uber que o deixou no local, e ligou para a
pessoa que disse para descer e quando estava andando um rapaz passou
correndo e jogou algo, e logo atrás a viatura fez a abordagem. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-68.2019.8.26.0567 -Voto no 13544
4
estava com arma, e entregou o celular e documentos que não foram
apresentados na delegacia. Também tinha R$ 200,00. Não conhecia os
policiais, e manteve contato pelo Facebook.”.
“(...) Luís policial, disse que estavam em patrulhamento
ostensivo no bairro para coibir roubos, quando dois indivíduos
caminhavam e quando viram a viatura um arremessou um objeto, e
outro correu, sendo que este que arremessou o objeto foi abordado, e
era o réu. O objeto foi localizado e tratava-se de um revólver calibre 38
com numeração suprimida e carregado. O acusado admitiu que estava
junto com o comparsa esperando a oportunidade para fazerem um
assalto, e que a arma adquiriu por R$ 3000,00 em uma favela em
Osasco. Acredita que um dos alvos do assalto era um mercado na
região, mas não foi identificada pessoalmente uma vítima”.
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o
seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade
penal dele decorrente, mormente pelos seguros e uníssonos depoimento
dos policiais militares, os quais localizaram com o réu a arma de fogo
com numeração suprimida. O artefato e as munições apreendidas foram
submetidos à perícia, que atestou a potencialidade lesiva e a supressão
da numeração.
Insurge-se o apelante unicamente quanto ao tópico da r. sentença
relativo à dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-68.2019.8.26.0567 -Voto no 13544
5
Passa-se à análise das sanções.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, a
pena-base foi majorada em 1/3 (um terço) acima do mínimo, atingindo
04
(quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão de sua
péssima conduta social, porquanto teria adquirido a arma de fogo
irregularmente e para cometimento de um assalto.
Contudo, respeitado o entendimento do magistrado sentenciante,
entendo que a aquisição da arma de forma irregular é elementar do tipo
penal, porquanto se adquirida regularmente não constituiria fato típico.
No mais, não há nos autos comprovação segura de que a arma de fogo
seria utilizada em um assalto, pois tal informação se deu como confissão
informal aos policiais na abordagem, não sendo confirmada em solo
policial ou em juízo. Ainda, ausentes documentos hábeis que atestem a
conduta social do réu.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
(...) 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo
condenações ainda não transitadas em julgado, não podem
ser negativamente valorados para fins de elevação da
reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio
constitucional da presunção de não culpabilidade. A
propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da
Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de
inquéritos policiais e de ações penais em curso para
agravar a pena-base." 6. Para fins do art. 59 do CP, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-68.2019.8.26.0567 -Voto no 13544
6
conduta social corresponde ao comportamento do réu no
seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua
valoração negativa exige concreta demonstração de desvio
de natureza comportamental, o que também não se verifica
no caso. (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/12/2018,
DJe
13/12/2018).
(AgRg
no
AREsp
1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
Assim, retorno a basilar ao mínimo legal de 03 (três) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, em que pese a irresignação defensiva, a
atenuante da menoridade relativa já foi considerada, sendo compensada
com
a
reincidência
(fls.
121/123

Processo
no
042157-42.2017.8.26.005
condenação por tráfico de drogas, com
trânsito em julgado para a defesa em 15/07/2019).
Por fim, ausentes circunstâncias modificadoras, a pena torna-se
agora definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 365 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 165/166), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em
24/07/2019 e a publicação da r. sentença (29/07/2020). Em que pese a
reincidência do réu e o fato de ter praticado o crime poucos dias após ser
agraciado com o cumprimento de pena restritiva de direitos por
condenação anterior, decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501283-68.2019.8.26.0567 -Voto no 13544
7
lhe resta a cumprir autoriza a fixação de regime inicial semiaberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a pena imposta ao réu Ulisses Gabriel Santos Avigo para
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator